Tribunal: STJ
Processo: 0003702-68.2014.8.19.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988764 - RJ (2025/0257080-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 018 S.A.
OUTRO NOME
: TGRJ EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS S.A
OUTRO NOME
: TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS SA
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: HENRY SOCRATES DA CONCEICAO MARBACK D OLIVEIRA
ADVOGADO
: ROMILDO BORBA LIMA - RJ057098
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVOS
FEDERAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ANÁLISE FÁTICO-PROBATORIA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ, 284/STF E
282/STF. JULGAMENTO
. NÃO OCORRÊNCIA.
ULTRA PETITA
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. OBRIGAÇÃO
DE TRATO SUCESSIVO. CRITÉRIO DE CÁLCULO PREVISTO NA
INICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 83/STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem aprecia fundamentadamente todas as questões
relevantes para a solução da controvérsia, ainda que contrariamente à
pretensão da parte.
2. É incabível o exame, em recurso especial, de alegada violação do
I, da Constituição Federal, por se tratar de matéria de
art. 109,
Documento eletrônico VDA52614095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:03:53
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 8ba180f8-819a-4f97-bdea-ed352fe0061f

competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da CF).
3. Os dispositivos infraconstitucionais invocados não guardam
pertinência direta com a
do acórdão recorrido, que se
ratio decidendi
limitou a definir o período de mora e o alcance da indenização, matéria
de natureza fático-contratual, atraindo a incidência das Súmulas 7/STJ,
284/STF e 282/STF.
4. Não há julgamento
quando o magistrado, interpretando o
ultra petita
pedido de forma lógico-sistemática, fixa a indenização em valor
decorrente do critério expressamente previsto na inicial, especialmente
nas hipóteses de obrigações de trato sucessivo, nas quais se incluem as
parcelas vincendas até a efetiva entrega do imóvel.
5. A divergência jurisprudencial não se configura quando ausente
similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado, bem
como quando o julgado impugnado se encontra em harmonia com a
orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, incidindo, por
analogia, a Súmula 83/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
18/11/2025
24/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52614095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:03:53
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 8ba180f8-819a-4f97-bdea-ed352fe0061f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988764 - RJ (2025/0257080-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 018 S.A.
OUTRO NOME
: TGRJ EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS S.A
OUTRO NOME
: TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS SA
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: HENRY SOCRATES DA CONCEICAO MARBACK D OLIVEIRA
ADVOGADO
: ROMILDO BORBA LIMA - RJ057098
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVOS
FEDERAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ANÁLISE FÁTICO-PROBATORIA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ, 284/STF E
282/STF. JULGAMENTO
. NÃO OCORRÊNCIA.
ULTRA PETITA
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. OBRIGAÇÃO
DE TRATO SUCESSIVO. CRITÉRIO DE CÁLCULO PREVISTO NA
INICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 83/STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem aprecia fundamentadamente todas as questões
relevantes para a solução da controvérsia, ainda que contrariamente à
pretensão da parte.
2. É incabível o exame, em recurso especial, de alegada violação do
I, da Constituição Federal, por se tratar de matéria de
art. 109,
Documento eletrônico VDA52406041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:23
Código de Controle do Documento: 721c3aa9-8ed7-49db-9190-d1a0686bcb01

competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da CF).
3. Os dispositivos infraconstitucionais invocados não guardam
pertinência direta com a
do acórdão recorrido, que se
ratio decidendi
limitou a definir o período de mora e o alcance da indenização, matéria
de natureza fático-contratual, atraindo a incidência das Súmulas 7/STJ,
284/STF e 282/STF.
4. Não há julgamento
quando o magistrado, interpretando o
ultra petita
pedido de forma lógico-sistemática, fixa a indenização em valor
decorrente do critério expressamente previsto na inicial, especialmente
nas hipóteses de obrigações de trato sucessivo, nas quais se incluem as
parcelas vincendas até a efetiva entrega do imóvel.
5. A divergência jurisprudencial não se configura quando ausente
similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado, bem
como quando o julgado impugnado se encontra em harmonia com a
orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, incidindo, por
analogia, a Súmula 83/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ERBE
INCORPORADORA 018 S.A. (ERBE) contra decisão da Terceira Vice-Presidência do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que inadmitiu seu apelo nobre
manejado, por sua vez, com fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal, contra acórdão proferido pela 21a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
Apelação Cível. Contrato imobiliário. Atraso na construção e entrega do
imóvel. Pretensão de indenização por danos materiais e morais.
Procedência em parte. Inconformismo dos litigantes. Dano material.
Pretensão de que os aluguéis deveriam ser apurados até a data da
efetiva entrega do imóvel, que se afasta. Obrigação sinalagmática. Parte
ré que deve se comprometer a entrega das chaves desde que se
adeque, também, a parte adquirente às obrigações assumidas. Cláusula
Documento eletrônico VDA52406041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:23
Código de Controle do Documento: 721c3aa9-8ed7-49db-9190-d1a0686bcb01

7.3.5.2, do contrato firmado entre as partes, que se aplica. Dano material
(continuação). Reparo no julgado de origem. Pagamento de aluguéis,
comprovados nos autos, restritos ao período compreendido entre
27.11.2013 (data para entrega do bem, conforme cláusula contratual) a
07.12.2016 (data da averbação do habite-se do imóvel, perante o seu
competente RI. Aplicação do Tema 996 do STJ, que se afasta. Multa.
Pretensão de aplicação de multa diária, de R$ 200,00, a contar da data
de citação até entrega do imóvel. Não obstante a aplicação do CDC à
presente demanda, em face da inadimplência do então promitente
adquirente, se entende a questão como restrita aos termos contratuais.
Requerimento sem qualquer base contratual. Rejeição do mesmo. Danos
morais. Situação que se revela como violação contratual, tão apenas.
Ressarcimento dos prejuízos decorrentes da mora da obrigação, que se
resolve pela via da reparação patrimonial. Posicionamento do STJ em
relação ao assunto, via decisão em repetitivos. Ausência de
comprovação, pelo autor, de qualquer conduta que possa ser entendida
como ofensiva a valores subjetivos dos mesmos, tais como ataques à
honra pessoal ou ao amor próprio. Condenação que não se prestigia.
Provimento parcial do recurso da ré. Negativa de provimento do apelo do
demandante. Reforma em parte da sentença. Readequação dos ônus
sucumbenciais. (e-STJ, fls. 475/476)

Os embargos de declaração de ERBE foram rejeitados (e-STJ, fls. 540-547).
Nas razões do agravo, ERBE apontou (1) a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ,
por tratar-se de questão eminentemente de direito e por ter havido prévio enfrentamento
dos dispositivos legais em apelação e embargos de declaração; (2) a adequação do
agravo quanto à tempestividade e impugnação específica, com destaque para o caráter
de direito na discussão sobre afastamento de multa contratual e inexistência de reexame
de cláusulas contratuais; (3) a possibilidade, ainda que subsidiária, de valoração do
conjunto probatório sem incidir no óbice da
com citação do AgRg no
Súmula 7/STJ,
(4) o efetivo prequestionamento das matérias federais e existência
REsp 1.309.942/MG;
de divergência jurisprudencial (art. 105, III,
e , da CF) [e-STJ, fls. 644-647].
a
c
Houve apresentação de contraminuta por HENRY SÓCRATES DA
CONCEIÇÃO M. D’OLIVEIRA (HENRY) [e-STJ, fls. 651-658].
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA52406041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:23
Código de Controle do Documento: 721c3aa9-8ed7-49db-9190-d1a0686bcb01

Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a c
do inciso III do
da Constituição Federal, ERBE apontou
violação de diversos
art. 105
(1)
dispositivos federais –
I, da Constituição Federal; arts. 104, 422, 462 e 466 do
art. 109,
Código Civil;
§ 2o, da
da
o, § 1o,
art. 32,
Lei no 4.591/1964; art. 25
Lei no 6.766/1979; art. 6
do Decreto-
–, afirmando negativa
Lei no 4.657/1942; Súmula 543/STJ; Tema 1.002/STJ
de apreciação dessas matérias e necessidade de reforma do acórdão;
julgamento
(2)
na condenação por danos materiais, com possibilidade de decretação de
ultra petita
nulidade de ofício, citando precedentes, em especial o
para
REsp 263.829/SP,
adequação aos limites do pedido;
demonstração de divergência jurisprudencial
(3)
mediante cotejo com precedente do STJ, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
Contrarrazões ausentes, conforme certidão (e-STJ, fl. 631).
Contextualização fática
Na origem, o caso cuida de contrato particular de promessa de compra e
venda da unidade no 88 do empreendimento “Condomínio Naturalle”, celebrado em
foi convencionado prazo de conclusão e legalização do imóvel até maio de
14/2/2012;
2013, com cláusula de tolerância de 180 dias, fixando a entrega em 27/11/2013;
sobreveio averbação do habite-se em
a parte autora alegou atraso e postulou
7/12/2016;
danos materiais (aluguéis), danos morais e entrega imediata das chaves.
O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando ERBE ao pagamento de R$ 30.110,00 (trinta mil, cento e dez reais) por
danos materiais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais e à disponibilização do
imóvel sob multa diária.
O Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso da ERBE e negou
provimento ao de HENRY, restringindo os aluguéis ao período de
a
27/11/2013
afastando a multa diária por ausência de base contratual e rejeitando os
7/12/2016,
danos morais por se tratar de inadimplemento contratual sem prova de ofensa a bens
imateriais, com readequação dos ônus sucumbenciais.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
ERBE sustenta que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional, porquanto deixou de
apreciar matérias relevantes e dispositivos legais expressamente invocados,
configurando violação dos arts. 104, 422, 462 e 466 do Código Civil, do
§ 2o, da
art. 32,
do
da
do
o, § 1o, do Decreto-
Lei no 4.591/1964,
art. 25
Lei no 6.766/1979,
art. 6
(LINDB), bem como da Súmula 543 e do Tema 1.002 do Superior
Lei no 4.657/1942
Tribunal de Justiça, além do
I, da Constituição Federal.
art. 109,
Documento eletrônico VDA52406041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:23
Código de Controle do Documento: 721c3aa9-8ed7-49db-9190-d1a0686bcb01

Alega que o Tribunal fluminense, mesmo provocado por embargos de
declaração, teria permanecido omisso quanto a tais pontos, motivo pelo qual pleiteia o
reconhecimento da nulidade do acórdão e a reforma da decisão de mérito.
A insurgência não merece acolhida.
Pela análise do teor do acórdão recorrido, verifica-se que o TJRJ apreciou, de
forma suficiente e fundamentada, todas as questões necessárias à solução da
controvérsia, notadamente quanto à limitação do período de mora da construtora, à
inaplicabilidade do
e à ausência de comprovação do dano moral,
Tema 996/STJ
aplicando os princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva.
No julgamento dos embargos de declaração, a Corte estadual reiterou que não
havia omissão a ser sanada, reafirmando que o pedido foi interpretado de forma lógico-
sistemática, à luz do
§ 2o, do Código de Processo Civil, e que a decisão
art. 322,
observou o conjunto probatório dos autos. Assim, não há falar em negativa de prestação
jurisdicional, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
Importa salientar que não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de
alegada violação do
I, da Constituição Federal, matéria de índole
art. 109,
eminentemente constitucional, cuja apreciação é da competência exclusiva do Supremo
Tribunal Federal, nos termos do
III, da Carta Magna.
art. 102,
No tocante aos demais dispositivos infraconstitucionais invocados, verifica-se
que não guardam relação direta com a fundamentação adotada no acórdão recorrido,
que se limitou a definir o período de responsabilidade da incorporadora e a extensão dos
danos materiais, matérias de natureza eminentemente fático-contratual. A pretensão
recursal, portanto, demandaria reexame do acervo probatório e das cláusulas
contratuais, providência vedada pela Súmula 7 do STJ, além de ser deficiente a
fundamentação, nos termos da Súmula 284 do STF, que se aplica por analogia. Isso
porque a recorrente não demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, em que
medida o acórdão recorrido teria violado os dispositivos indicados.
Ademais, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte
quanto à interpretação das normas invocadas. Ao contrário, está em consonância com o
entendimento segundo o qual o atraso na entrega de imóvel enseja reparação material
restrita ao período de mora efetivamente comprovado.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DE
Documento eletrônico VDA52406041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:23
Código de Controle do Documento: 721c3aa9-8ed7-49db-9190-d1a0686bcb01

TERCEIRO.
LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO
SÚMULA 7/STJ.
PRESUMIDO. TERMO FINAL. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DAS
CHAVES. DANOS MORAIS. ATRASO EXCESSIVO. INDENIZAÇÃO
DEVIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO. 1. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento
de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do
promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-
comprador. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte Superior
firmou-se no sentido do "cabimento de indenização por lucros
cessantes até a data da efetiva disponibilização das chaves por ser
este o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer
os poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
imóvel"
REsp 2.088.069/RS,
MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
4/3/2024,
7/3/2024)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[o] simples
inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não
é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Entretanto, sendo
considerável o atraso, alcançando longo período de tempo, pode ensejar
o reconhecimento de dano extrapatrimonial" (AgInt nos EDcl no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
AREsp 676.952/RJ,
julgado em
DJe de
. 4. Na espécie, caracterizado o
27/3/2023,
3/4/2023)
atraso excessivo na entrega do bem, é legítima a condenação das
promitentes-vendedoras ao pagamento de indenização por dano moral,
pois não se verifica, diante da circunstância, a ocorrência de mero
inadimplemento contratual. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a
decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 2.495.844/PE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Julgamento: 1o/7/2024, QUARTA TURMA, DJe 2/8/2024)

Assim, à luz da jurisprudência pacífica desta Corte, somente se caracteriza
negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem deixa de se pronunciar
sobre questão essencial ao deslinde da causa, o que não se verificou no caso concreto.
Por conseguinte, não há violação dos dispositivos federais indicados, nem omissão
configurada, incidindo, por analogia, a Súmula 284 do STF, além da Súmula 7 do STJ.
Diante disso, o recurso especial não comporta conhecimento nesse ponto.

(2) Julgamento

ultra petita
Sustenta ERBE que o acórdão recorrido incorreu em julgamento ultra petita,
porquanto manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais em
valor superior ao pedido formulado na petição inicial. Alega que o autor, ao propor a
ação, limitou seu pleito a R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais),
correspondentes a 21 meses de aluguel de R$ 800,00 (oitocentos reais) cada, de modo
Documento eletrônico VDA52406041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:23
Código de Controle do Documento: 721c3aa9-8ed7-49db-9190-d1a0686bcb01

que a condenação em R$ 30.110,00 (trinta mil, cento e dez reais) representaria
ampliação indevida dos limites da demanda.
A irresignação, todavia, não merece acolhida.
O pleito indenizatório decorre de obrigação de trato sucessivo, na qual a lesão
se renova mensalmente enquanto perdura o inadimplemento da construtora. Nesses
casos, o pedido inicial deve ser interpretado de forma a abranger não apenas as parcelas
vencidas no momento da propositura da ação, mas também aquelas que se vencerem no
curso do processo, até a efetiva satisfação da obrigação.
Trata-se da aplicação conjunta dos arts. 322, § 2o, e 323 do Código de
Processo Civil. O primeiro dispositivo orienta que o pedido seja interpretado a partir do
conjunto da postulação e da boa-fé, enquanto o segundo determina expressamente a
inclusão das prestações vincendas na condenação.
Conforme se depreende da análise da petição inicial, o pedido de indenização
por danos materiais foi formulado de maneira a abranger os valores pagos a título de
aluguel “até a efetiva entrega do imóvel”. Embora o autor tenha atribuído um valor
estimado à causa, deixou claro que o critério de cálculo dependia do tempo total de mora
da construtora. O valor indicado, portanto, serviu apenas como uma estimativa inicial
para fins de alçada, não representando uma limitação ao quantum debeatur.
O TJRJ, ao confirmar a condenação e delimitar o período indenizável entre
e
apenas concretizou o critério de cálculo constante da própria
27/11/2013
7/12/2016,
inicial. Não houve, portanto, ampliação indevida do pedido, mas simples adequação da
condenação ao tempo real de atraso, em estrita observância ao princípio da reparação
integral do dano.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
não se configura julgamento
quando o provimento jurisdicional se atém aos
ultra petita
limites lógicos do pedido, interpretado de forma sistemática. Em casos análogos, esta
Corte já decidiu que a apuração de um valor superior ao estimado na inicial não viola os
arts. 141 e 492 do CPC quando se trata de obrigações de trato sucessivo.
Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO
DPVAT. LEI 6 .194/74. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA
ALÉM DO PEDIDO (ULTRA PETITA) . GRAU DE INVALIDEZ. PERÍCIA.
IML.
INDISPENSABILIDADE
.
PEDIDO.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA.
§ 2o, DO CPC/15 . FATO CONSTITUTIVO
ART. 322,
SUPERVENIENTE. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART . 493 DO
CPC/15.1. Cuida-se de ação de cobrança de complementação de
indenização securitária do DPVAT por invalidez permanente.2 . Recurso
Documento eletrônico VDA52406041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:23
Código de Controle do Documento: 721c3aa9-8ed7-49db-9190-d1a0686bcb01

especial interposto em:
conclusos ao gabinete em:
18/06/2018;
aplicação do CPC/15.3. O propósito recursal consiste em
05/02/2019;
determinar se configura julgamento para além do pedido (ultra petita) a
sentença que concede à vítima de acidente automobilístico o valor da
indenização pelo DPVAT condizente com o grau de sua invalidez,
segundo apurado em perícia do IML superveniente ao ajuizamento da
ação e em valores diversos dos constantes no final da petição inicial.4 .
Agindo o juiz fora dos limites definidos pelas partes e sem estar
amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de
ofício, haverá violação ao princípio da congruência, haja vista que o
pedido delimita a atividade do juiz, que naÞo pode dar ao autor mais do
que ele pediu, julgando ultra petita (aleìm do pedido).5. O CPC/15
contém, contudo, expressa ressalva aos limites do pedido,
permitindo ao juiz considerar fatos supervenientes que constituam
o direito envolvido na lide, na forma do
do CPC/15 .6. Cabe
art. 493
ao julgador, ademais, a interpretação lógico-sistemática do pedido
formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa
de pedir, o que atende à necessidade conceder à parte o que foi
efetivamente requerido por ela, interpretando o pedido a partir de
um exame completo da petição inicial, e não apenas da parte da
petição destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique
Precedentes.7 . É indispensável a
decisão extra ou ultra petita.
realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim
de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do
seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente
pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões
sofridas pela vítima.Precedentes.8. O seguro obrigatório DPVAT é
seguro de nítido caráter social cuja indenização deve ser paga pelas
seguradoras sem qualquer margem de discricionariedade e sempre que
atendidos os requisitos da Lei 6 .194/74. Precedente.9. Assim, o pedido
de complementação da indenização paga a menor deve ser interpretado
sistematicamente, a fim de garantir à vítima o valor correspondente à
lesão por ela sofrida, segundo o grau de sua invalidez, ainda que o
pedido específico, formulado ao final da peça inicial, tenha sido
formulado equivocadamente, com a fixação de valor definido; e, não o
suficiente, a eventual realização de laudo pericial pelo Instituto Médico
Legal (IML) no curso do processo deve ser considerado fato
superveniente constitutivo do direito do autor, na forma do art . 493 do
CPC/15.10. Na hipótese concreta, por aplicação da norma constante no
do CPC/15, o acórdão que concede ao recorrente a indenização
art. 493
conforme a posterior perícia médica do IML não pode ser considerada
para além do pedido (ultra petita), razão pela qual não havia motivos
para a limitação da complementação da indenização aos valores
numéricos referidos à inicial .11. Recurso especial provido.
(REsp 1.793.637/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe

17/11/2020,
19/11/2020 – sem destaques no
original)

Documento eletrônico VDA52406041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:23
Código de Controle do Documento: 721c3aa9-8ed7-49db-9190-d1a0686bcb01

Cabe ao julgador, ademais, a interpretação lógico-sistemática do pedido
formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, o que
atende a necessidade de conceder à parte o que foi efetivamente requerido por ela,
interpretando o pedido a partir de um exame completo da petição inicial, e não apenas da
parte da petição destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique decisão extra
ou ultra petita.
No caso concreto, o acórdão impugnado adotou exatamente essa orientação,
compreendendo o pedido à luz de sua finalidade e da causa de pedir. O valor final da
condenação apenas refletiu o critério indenizatório indicado pelo autor, calculado
segundo o período efetivo de inadimplemento, sem concessão de bem jurídico diverso ou
superior ao requerido.
Dessa forma, a conclusão do acórdão recorrido encontra-se em perfeita
sintonia com o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual
incide, no ponto, o óbice da Súmula 83/STJ.
Diante do exposto, o recurso especial não comporta provimento quanto à
alegação de julgamento ultra petita.

(3) Dissídio jurisprudencial

Por fim, ERBE sustenta a existência de divergência jurisprudencial apta a
ensejar o conhecimento do recurso pela alínea
do
da Constituição
c
art. 105, inciso III,
Federal. Alega que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça quanto à caracterização do julgamento
e à possibilidade
ultra petita
de decretação de nulidade de ofício, citando como paradigma o REsp 263.829/SP,
Relator Ministro Fernando Gonçalves. Defende que, à semelhança do precedente
invocado, o Tribunal estadual teria mantido condenação em valor superior ao pedido
inicial, motivo pelo qual seria necessária a adequação da condenação aos limites da
postulação, mediante o decote do excesso.
Não assiste razão à recorrente.
Conforme reiteradamente decidido por esta Corte, a configuração do dissídio
jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
art. 255,
§§ 1o e 2o, do Regimento Interno do STJ, exige a demonstração da similitude fática e
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado, bem como o cotejo analítico
dos trechos divergentes, de modo a evidenciar interpretação distinta do mesmo
dispositivo de lei federal.
No caso em exame, as hipóteses não guardam identidade. O precedente
paradigma (
tratou de situação em que o Tribunal de origem concedeu
REsp 263.829/SP)
Documento eletrônico VDA52406041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:23
Código de Controle do Documento: 721c3aa9-8ed7-49db-9190-d1a0686bcb01

provimento diverso daquele efetivamente postulado, caracterizando verdadeira
ampliação do objeto da demanda, hipótese distinta da verificada nestes autos. O acórdão
recorrido, ao contrário, limitou-se a interpretar o pedido indenizatório de forma lógico-
sistemática, reconhecendo que o valor pretendido correspondia aos aluguéis devidos até
a efetiva entrega do imóvel, tal como constava expressamente da petição inicial.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há julgamento ultra
quando o magistrado, ao fixar o
indenizatório, apenas concretiza o critério
petita
quantum
formulado na inicial, aplicando o princípio da interpretação lógico-sistemática do pedido
(art. 322, § 2o, do CPC). Essa orientação, como já visto, foi reafirmada no AgInt no
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.905.074/SP,
DJe
que expressamente consignou que
22/11/2021,
02/12/2021,
não configura
julgamento ultra ou extra petita o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido
formulado pela parte, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente.
Não se verifica, portanto, identidade fática ou divergência interpretativa quanto
à aplicação do direito federal. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência pacífica desta Corte, que prestigia a interpretação ampla e coerente da
postulação, com o intuito de concretizar o bem da vida pretendido, e não em
desconformidade com ela.
Dessa forma, ausente o cotejo analítico exigido e inexistente similitude fática
entre os julgados, não se caracteriza o dissídio jurisprudencial nos moldes do art. 1.029,
§ 1o, do Código de Processo Civil. Ademais, estando o acórdão recorrido em harmonia
com o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, incide,
por analogia, a
a obstar o conhecimento do recurso também pela alínea
Súmula 83/STJ,
c
do permissivo constitucional.
Diante disso, o recurso especial não comporta conhecimento quanto ao
alegado dissídio jurisprudencial.
Nessas condições,
do agravo para
em parte do
CONHEÇO
CONHECER
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de HENRY SOCRATES DA CONCEICAO MARBACK D OLIVEIRA, limitados a
20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA52406041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:23
Código de Controle do Documento: 721c3aa9-8ed7-49db-9190-d1a0686bcb01

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.988.764 / RJ
Número Registro: 2025/0257080-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037026820148190030 202524505893 37026820148190030
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 018 S.A.
OUTRO
NOME
: TGRJ EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS S.A
OUTRO
NOME
: TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS SA
ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: HENRY SOCRATES DA CONCEICAO MARBACK D OLIVEIRA
ADVOGADO
: ROMILDO BORBA LIMA - RJ057098
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA52587586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:51:04
Código de Controle do Documento: 366936db-023d-4ef8-b507-b7587363266c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:51:04
Código de Controle do Documento: 366936db-023d-4ef8-b507-b7587363266c